Tribunal: TJPA
Processo: 0004125-90.2020.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004125-90.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: RENAN NUNES BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Dosimetria da Pena. Fixação da Fração de Exasperação. Omissão Sanada. Acolhimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a valoração negativa da culpabilidade do embargante na fixação da pena-base, deixou de explicitar, de forma expressa, a fração de exasperação adotada para a majoração da reprimenda. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao critério utilizado para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, requerendo a integração do julgado.

II.
Questão em discussão
2. A questão posta em debate consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de indicar expressamente a fração de majoração aplicada à pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade; e
(ii) se é possível sanar tal omissão por meio dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir
3. O art. 619 do CPP, prevê que os embargos declaratórios constituem meio próprio para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presentes nas decisões judiciais. Constatada a omissão quanto à fração de exasperação da pena-base, impõe-se a integração do julgado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal do tipo penal para cada circunstância judicial valorada negativamente, como critério de exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
5. No caso concreto, reconhecida apenas a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, em razão do modo de execução do crime e da estrutura organizada de comercialização de entorpecentes, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base, por refletir critério aceito pela jurisprudência e proporcional à gravidade concreta do fato.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, a fim de fixar expressamente a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de majoração da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade do embargante, redimensionando-se as penas iniciais para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sobre as quais incidiu ainda a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pelo que restaram definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, mantido, no mais, o acórdão embargado em seus demais termos.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RENAN NUNES BARROS
em face do venerando
Acórdão ID nº 25887065
, proferido por esta
2ª Turma de Direito Penal
, que conheceu e deu
parcial provimento à apelação criminal
, redimensionando a pena definitiva do embargante para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
, e
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Aduz o embargante existir
omissão
no acórdão quanto à explicitação da
fração de aumento da pena-base
utilizada em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, sustentando que a decisão não deixou claro o critério quantitativo adotado na primeira fase da dosimetria.

O
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos aclaratórios, ao fundamento de que não haveria omissão, mas mero inconformismo com a dosimetria fixada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos declaratórios constituem instrumento de integração das decisões judiciais, tendo por finalidade sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
nelas existentes. No caso, assiste
razão ao embargante, senão vejamos:

Conquanto o acórdão embargado tenha enfrentado de modo suficiente e fundamentado de forma satisfatória a manutenção da valoração negativa da culpabilidade do embargante aquando da fixação da pena-base, deixou de explicitar de forma expressa a fração de exasperação utilizada para a majoração da pena, o que enseja a integração do julgado.

Ao proceder à reavaliação da dosimetria, verifica-se que o acórdão reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável
— a culpabilidade —
em razão do modo de execução e da estrutura organizada voltada à comercialização de entorpecentes, conforme descrito nos autos e na sentença condenatória, isso porque, o embargante atuava em ambiente residencial, mantendo local destinado ao preparo e manipulação de drogas, circunstância que demonstra
elevado grau de reprovabilidade
, ultrapassando o padrão inerente ao tipo penal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado, como uma das possibilidades, a exasperação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal previsto ao tipo penal em questão, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADOTADO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído ao bem subtraído, consta dos autos que o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e o agravante ostenta maus antecedentes e multirreincidência específica, possuindo cinco condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado, elemento que demonstra a prática de crimes patrimoniais de forma habitual e reiterada, tornando não recomendável a incidência do princípio da insignificância no caso concreto.

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

4. Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e fixar expressamente a fração de 1/6 (um sexto) como critério de majoração da pena-base, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade, com a dosimetria ajustada em conformidade com o referido parâmetro.

Dessa forma, considerando a pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a elevação de 1/6 (um sexto) corresponde ao acréscimo de 10 (dez) meses de reclusão, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa na primeira fase.

Na segunda fase, impõe-se incidir a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pela qual, reduziu-se a reprimenda inicial em 06 (seis) meses, restando, portanto, a sanção total e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem ponderadas na terceira etapa do cálculo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
sanar omissão
, a fim de
fixar expressamente a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base
em razão da valoração negativa da
culpabilidade do embargante
, com o devido redimensionamento da pena, mantendo-se, no mais,
íntegro o acórdão embargado
em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 11/12/2025